Tribunal: STF
Processo: SL 898
Classe: SL
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-04-29
Data de publicação: 2019-04-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na suspensão de liminar. Servidor público. Concurso público. Preterição na ordem de classificação. Segundo a jurisprudência da Corte, há preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso público vigente quando ficar comprovada a contratação precária de servidores mediante terceirização do serviço. Precedentes. Alegação de grave lesão à economia não demonstrada. Agravo regimental ao qual se nega provimento.